Tribunal: TJPA
Processo: 0004113-13.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004113-13.2019.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - SANTARÉM

APELADO: FRANCISCO DE PAULO VIANA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0004113-13.2019.8.14.0051
.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: FRANCISCO DE PAULO VIANA DA COSTA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES DE AUTORIA. RELATO DA VÍTIMA ISOLADO E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. POLICIAIS QUE NÃO SE RECORDAM DOS FATOS EM JUÍZO. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ART. 386, VII, DO CPP. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se o Ministério Público do Estado do Pará, contra a sentença (ID: 147834741, datada de 10/07/2025) que absolveu o
apelado FRANCISCO DE PAULO VIANA DA COSTA
da prática dos crimes de Roubo Majorado e Importunação Sexual (Art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 215-A, c/c art. 69, todos do Código Penal), com fundamento no
art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

O Ministério Público do Estado do Pará, alega e requer:

·

A reforma parcial da sentença absolutória, para fins de condenar o apelado exclusivamente pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II, do CP).

·

A manutenção da absolvição quanto ao crime de importunação sexual (art. 215-A do CP).

·

O reconhecimento do especial valor probatório da palavra da vítima em crimes patrimoniais.

III - Razões de decidir

03.

Mantém-se a sentença absolutória, pois o conjunto probatório revela-se insuficiente para comprovar a autoria delitiva de forma segura. Embora a palavra da vítima possua especial relevância em crimes patrimoniais, sua eficácia probatória exige coerência interna e harmonia com os demais elementos dos autos, o que não se verificou no caso concreto. O depoimento da vítima apresentou contradições relevantes quando confrontado com o relato da única testemunha de acusação, além de inexistirem elementos autônomos capazes de corroborar a narrativa acusatória.

04. Os policiais militares ouvidos em juízo não se recordaram dos fatos, tampouco confirmaram a dinâmica da suposta prisão ou da recuperação do celular. Ademais, os populares que teriam detido o acusado e recuperado o bem não foram identificados ou ouvidos em juízo, inexistindo prova objetiva da posse da res furtiva pelo réu. Diante desse cenário de fragilidade probatória, não se formou juízo seguro de autoria, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

IV - Dispositivo e tese

05. Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

06.

A condenação criminal exige prova segura e harmônica acerca da autoria delitiva, não sendo suficiente o relato isolado da vítima quando desacompanhado de elementos probatórios independentes e quando permeado por contradições relevantes; inexistindo provas autônomas capazes de corroborar a narrativa acusatória e subsistindo dúvida razoável quanto à participação do acusado no delito, impõe-se a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
e à presunção constitucional de inocência.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2465044 BA 2023/0332242-2, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00142413320198140006 33581710, Relator: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal).

(STJ - APn: 747 DF 2012/0258123-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/04/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/06/2018).

(STJ - AREsp: 2320409, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 31/08/2023).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08014250920218140008 33582110, Relator: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, negar provimento ao mesmo
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará (ID: 28892366, em 16.07.2025) contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID: 28892366, em 10.07.2025), que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 28892310 - Págs. 01/03, em 13.12.2022) que, em 21 de abril de 2019, por volta das 21h30min, no município de Santarém/PA, o acusado subtraiu, mediante grave ameaça simulando estar armado e em concurso de agentes, o aparelho celular da marca Samsung J7 pertencente à vítima Ana Paula de Assis Silva, além de supostamente ter praticado atos de importunação sexual contra a ofendida.

Cumpre ressaltar que o apelado, Francisco de Paulo Viana da Costa,
encontra-se em liberdade
,
tendo sido beneficiado com liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em 22 de abril de 2019
, após a homologação de sua prisão em flagrante.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença absolutória absolvendo o apelado das imputações previstas no art. 157, § 2º, inciso II, e art. 215-A, c/c art. 69, todos do Código Penal, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID: 28892369, em 16.07.2025), o Ministério Público requereu:

·

A reforma parcial da sentença absolutória, para fins de condenar o apelado exclusivamente pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II, do CP);

·

A manutenção da absolvição quanto ao crime de importunação sexual (art. 215-A do CP);

·

O reconhecimento do especial valor probatório da palavra da vítima em crimes patrimoniais, sustentando que ela reconheceu com firmeza e riqueza de detalhes o réu como o piloto da motocicleta utilizada no assalto
.

A Defensoria Pública do Estado do Pará, atuando em favor do apelado, apresentou Contrarrazões (ID: 28892374, em 01.08.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso e pela manutenção integral da sentença absolutória, sustentando a ausência de provas robustas para a condenação, a existência de graves contradições nos depoimentos colhidos em juízo e a necessária aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 28953023, datado de 05.08.2025), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial, destacando que, embora a palavra da vítima tenha relevância, no presente caso ela não se harmonizou com os demais elementos dos autos, carecendo de corroboração e impondo-se a manutenção da absolvição por insuficiência probatória.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se em verificar se o acervo probatório constante dos autos é suficiente para ensejar a condenação do apelado
Francisco de Paulo Viana da Costa
pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal), conforme postulado pelo Ministério Público.

Após detida análise dos autos, das provas orais produzidas em audiência (Mídias IDs: 28892348, 28892356 e 28892357), bem como dos argumentos deduzidos pelas partes.

Conclui-se que não assiste razão ao apelante
,
devendo ser integralmente mantida a sentença absolutória
.

Inicialmente, cumpre destacar que, no direito penal brasileiro, a condenação criminal exige prova segura e inequívoca acerca da autoria e da materialidade delitivas, não sendo suficiente a mera probabilidade ou suspeita.

A liberdade individual somente pode ser restringida quando o conjunto probatório for capaz de demonstrar, de forma clara e segura, a responsabilidade penal do acusado.

No caso concreto, o magistrado sentenciante (ID: 28892366) reconheceu, com acerto, a
fragilidade do acervo probatório
, concluindo pela impossibilidade de formação de um juízo condenatório seguro.

O Ministério Público sustenta seu pleito recursal, essencialmente, na
força probatória da palavra da vítima
.

É certo que, em crimes patrimoniais, frequentemente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância.

Todavia, tal entendimento
não possui caráter absoluto
, sendo necessário que o relato seja firme, coerente e harmônico com os demais elementos de prova existentes nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o depoimento da vítima, embora possua relevante valor probatório, deve vir acompanhado de outros elementos de prova idôneos e independentes capazes de corroborar a narrativa acusatória. Desse modo, quando a condenação se ampara apenas no relato da vítima, sem a presença de provas autônomas produzidas sob o crivo do contraditório, o acervo probatório revela-se insuficiente para sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentindo:

“(...)
No que diz respeito ao crime de roubo
, objeto de imputação nestes autos,
extrai-se dos fundamentos do acórdão recorrido que

a formação do juízo condenatório escuda-se apenas no
reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e no
depoimento judicial da vítima
,
que testifica aquele
.
Não foram indicadas
, contudo,
provas independentes e autônomas capazes de demonstrar a autoria em relação ao agravado
. (...) “(STJ - AgRg no AREsp: 2465044 BA 2023/0332242-2, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024). Grifei.

No caso em exame, contudo,
o relato da vítima não encontra respaldo no conjunto probatório
, sendo, ao contrário, permeado por relevantes contradições.

Conforme bem destacado nas contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública (ID: 28892374), ao se confrontar o depoimento da vítima Ana Paula com o depoimento da única testemunha de acusação ouvida em juízo (seu padrasto, Sr. Everton Guimarães)

emergem inconsistências que fragilizam a tese acusatória.

A primeira contradição refere-se à
identificação do suposto autor do delito
.

Enquanto a vítima afirmou categoricamente que
não conhecia o réu
, limitando-se a descrever características físicas para seu padrasto, a testemunha Everton declarou que a própria vítima
já conhecia o acusado de vista do bairro e o teria identificado
.

Outra divergência relevante diz respeito à dinâmica da recuperação alcançado o acusado, momento em que este estaria na posse do celular e teria inclusive pedido desculpas. Todavia, sob o crivo do contraditório, o padrasto apresentou versão distinta, afirmando que, quando chegou ao local, o
acusado
já havia sido detido por populares
, sendo que o celular teria sido recuperado por essas pessoas e posteriormente entregue a ele, com a presença da polícia.

Além dessas discrepâncias, a autoria delitiva
carece de qualquer outra corroboração probatória
.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência (ID: 28892357)
não se recordaram dos fatos em juízo
, não sendo capazes de confirmar se o acusado foi efetivamente encontrado na posse do aparelho ou esclarecer a dinâmica de sua detenção.

De igual modo,
os populares que supostamente detiveram o acusado e recuperaram o celular sequer foram identificados ou arrolados como testemunhas
, inexistindo qualquer elemento objetivo que confirme tal circunstância.

Por sua vez, o acusado, em interrogatório (ID: 28892356), apresentou versão plausível e não desconstituída pela acusação. Relatou que exercia a função de mototaxista e que realizava corrida para um passageiro desconhecido, o qual teria saltado da motocicleta e fugido após a prática do crime, momento em que o réu acabou sendo detido e agredido por populares.

Reforçando o acerto da decisão absolutória, merece destaque o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (ID:

28953023), que igualmente concluiu pela improcedência do recurso ministerial.

Na oportunidade, consignou-se expressamente que, embora a palavra da vítima possua especial relevância em crimes dessa natureza, quando não se harmoniza com os demais elementos constantes dos autos deve ser analisada com as devidas reservas, circunstância verificada no presente caso.

Cumpre lembrar que o
ônus da prova incumbe à acusação
, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Não tendo o Ministério Público logrado comprovar, de forma segura e inequívoca, que o acusado participou da empreitada criminosa ou agiu em conluio com o verdadeiro autor do roubo, a dúvida deve necessariamente favorecer o réu.

A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tem reafirmado que o ônus da prova incumbe à acusação, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível a demonstração da culpabilidade do acusado para além de dúvida razoável, em observância ao princípio da presunção de inocência consagrado no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Colhe-se:

“(...)
O ônus da prova incumbe à acusação
,
nos termos do art. 156 do CPP
,
exigindo-se demonstração da culpabilidade além de dúvida razoável
,
conforme previsto no art. 5º
,
LVII
,
da CF/88
. (...) O princípio do in dubio pro reo impõe-se quando subsiste dúvida razoável quanto à participação do acusado no delito, sendo incabível condenação baseada em presunções ou meros indícios não corroborados. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00142413320198140006 33581710, Relator: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Nessas hipóteses, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, corolário da presunção constitucional de inocência, conduzindo à absolvição com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a condenação penal exige prova segura acerca de todos os elementos do tipo penal, inclusive do elemento subjetivo, não sendo possível a formação de juízo condenatório quando o conjunto probatório, ainda que produzido sob o crivo do contraditório, não afasta dúvida razoável quanto à intenção delitiva atribuída ao acusado. Tem-se:

“(...) Contudo,
as provas colhidas
,
sob o crivo do contraditório e com respeito ao devido processo legal
,
não autorizam a conclusão condenatória
,
pela dúvida quanto à ocorrência do elemento subjetivo do tipo em relação às condutas criminosas narradas pela acusação e atribuídas ao réu
.
Pleito de absolvição por parte do MPF e da Defesa
. (...)” (STJ - APn: 747 DF 2012/0258123-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/04/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/06/2018). Grifei.

“(...) A denúncia foi recebida, por maioria, por esta Corte Especial com fundamento na existência de indícios de autoria e da materialidade delitiva imputada
, contudo
,
as provas colhidas sob o crivo do contraditório e com respeito ao devido processo legal
,
não autorizam a conclusão condenatória
,
pela dúvida quanto à ocorrência das condutas criminosas narradas pela acusação e atribuídas aos réus
. (...)” (STJ - AREsp: 2320409, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 31/08/2023). Grifei.

Acompanhando o entendimento firmado, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido de que a condenação criminal deve estar amparada em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, sendo vedada sua fundamentação exclusiva em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Nessas hipóteses, sobretudo quando ausentes depoimentos da vítima ou de testemunhas presenciais em juízo, a fragilidade do acervo probatório impede a formação de juízo seguro acerca da autoria delitiva.

Nesse sentindo:

“(...) A condenação criminal deve fundar-se em provas colhidas sob o contraditório judicial,
sendo vedada a utilização exclusiva de elementos informativos colhidos na fase inquisitorial
,
conforme dispõe o art. 155 do CPP
. No caso concreto,
a condenação foi lastreada apenas no depoimento de um policial militar que não presenciou o ato de subtração e em elementos colhidos durante o inquérito policial
,
sem que tenha havido a oitiva da vítima ou de testemunhas presenciais em juízo
. A revelia do acusado e a consequente ausência de seu interrogatório comprometem ainda mais a formação do convencimento judicial quanto à autoria delitiva, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça orienta que
,
na hipótese de dúvida razoável sobre a autoria do delito
,
deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, sendo imperiosa a absolvição do réu
,
conforme previsto no art. 386, VII, do CPP
. O parecer ministerial de segundo grau, que reconhece expressamente a insuficiência probatória e recomenda a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo, reforça a necessidade de se resguardar o devido processo legal e a presunção de inocência. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08014250920218140008 33582110, Relator: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Dessa forma,
correta a conclusão do juízo de primeiro grau ao reconhecer a insuficiência probatória e absolver o acusado
, razão pela qual deve ser mantida a sentença absolutória por seus próprios e judiciosos fundamentos.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID:28953023)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a r. sentença absolutória de (ID: 28892366), por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 26/03/2026